Tribunal: TJMT
Processo: 1018670-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018670-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DERSON JALES COSTA SALES
AGRAVADO(S):
CLEBER SILVERIO DE FREITAS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se da decisão agravada que a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora recorrente, foi rejeitada com esteio na preclusão.
Aliás, na decisão recorrida, a juíza singular bem esclareceu que:
“o executado após a manifestação do exequente em 17/08/2006 (fls. 65/67), não se manifestou sobre o descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, embora tenha se manifestado sobre outros assuntos, conforme se verifica na petição de fls. 79/81 protocolada em 28/10/2007. Com isso, ocorreu o fenômeno da preclusão, não devendo ser acolhido o pedido de extinção do processo sem julgamento do mérito”.
E, ainda:
“Verifica-se que a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é totalmente protelatória, pois após o transcurso de 15 (quinze) anos decidiu o executado apresentar a referida exceção para alegar eventual descumprimento de prazo pelo exequente, prazo este que não é peremptório, bem como o descumprimento não trouxe aos autos qualquer nulidade absoluta. Por fim, apresentou o executado afirmações de ocorrência de prescrição intercorrente de forma vaga, mais uma vez demonstrando o caráter protelatório de sua exceção de pré-executividade. (ID no 105749956).
Desta feita, a princípio, ausentes o perigo de dano que decorra do aguardo do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora